Tribunal: TJSP
Processo: 0017441-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Crimes de roubo duplamente majorados, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Alegação superada com o encerramento da instrução criminal. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Ordem denegada.